Tribunal: TJPA
Processo: 0801653-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801653-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. IMPLEMENTAÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI NEOTANAL. MUNICÍPIO QUE ESTÁ COM GESTÃO PLENA DA SAÚDE DESDE 1996. REPASSES DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL DE QUASE 39 MILHÕES DE REAIS NO ANO DE 2019. RESPONSABILIDADE QUE NÃO DEVE SER COMPARTILHADA COM O ENTE ESTADUAL E SIM EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESOBRIGAR O ESTADO DO PARÁ A PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DOS LEITOS DE UTI NEONAL NO HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública contra decisão que antecipou a tutela em favor da DEFENSORIA PÚBLICA para que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará fossem obrigados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da intimação A promover melhoria da estrutura física do Hospital Geral de Parauapebas,
a fim de que disponibilizem a quantidade mínima de 10 (dez) leitos de UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), assegurando IMEDIATAMENTE a todos os pacientes que necessitam de UTIN vagas em outros hospitais públicos ou estabelecimentos privados que possuam a capacidade especifica (UTIN) arcando solidariamente com os respectivos custos, sob pena diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado o Estado do Pará agrava arguindo essencialmente: ausência de oitiva prévia do Estado antes da concessão da liminar; ofensa ao princípio da congruência; violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/93; responsabilidade exclusiva do Município de Parauapebas; exorbitância da multa.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reforma definitiva da decisão.

Neguei o efeito suspensivo ID2806374.

Sem contrarrazões ID3398377.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento ID3421068.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em manifestação inicial afastei o argumento de responsabilidade exclusiva do Munícipio de Parauapebas, até mesmo porque, sobre a responsabilidade para o tratamento médico temos que o Excelso Pretório, no
RE 855178 RG/PE
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercussão Geral
da questão constitucional suscitada pelo agravante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar como tese o seguinte:
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

Reconheço que houve equívoco na aplicação do Tema 793 ao caso concreto, uma vez que não estamos diante de caso específico de tratamento de saúde, mas sim de responsabilidade do Poder Executivo Municipal em relação a investimentos na infraestrutura de saúde.

Como bem fixado no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n. 0801783-32.2020.8.14.0000, com trânsito em julgado registrado nos autos, o Município de Parauapebas já recebeu vultosas quantias do Fundo Nacional de Saúde, bem como continua a receber repasses mensais para custeio de tratamentos de média e alta complexidade, somado ao fato de que o Município de Parauapebas está enquadrado na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde desde 1996.

Naquele julgado restou fixado que o ente público não pode se escusar de cumprir com a obrigação que lhe compete para repassar um problema que deveria ser observado na origem. O sistema de saúde pública no Brasil é de competência das três esferas (federal, estadual e municipal), cada qual atuando em complementação com o outro ente para que a saúde da população seja assegurada e a postura do Município de Parauapebas se limita a realizar registros (SISREG), passando a responsabilidade pelo tratamento dos pacientes a outro ente da Federação deixando de cumprir a obrigação que é precipuamente sua.

Ora, é evidente que a partir do momento que o Município registrar que possui UTI neonatal, consequentemente perderá leitos de regulação do SISREG estadual, reduzindo, em tese, a utilização de recursos estaduais da saúde, o que talvez esclareça a inercia municipal que resulta em prejuízo no atendimento à saúde pública.

Daí a conclusão da Exma. Desa. Rosileide Cunha:
“A postura do Município de Parauapebas de não “registrar”, e daí concluo de “não implementar” as UTIs neonatal necessárias ao atendimento da população, ante o risco de perder o SISREG gerido pelo Estado simplesmente não é fundamento capaz de lhe assegurar direito à suspensão da decisão impugnada, nem mesmo em conjunto com eventuais outros argumentos.”

Assim, a partir da premissa que o Município de Parauapebas possui gestão plena do sistema de saúde desde 1996, e só no exercício de 2019 recebeu quase 39 milhões de reais de repasses na área da saúde, revejo o posicionamento inicial e
acolho o argumento de responsabilidade exclusiva do Município de Parauapebas
em relação a obrigação de implementação de melhoria da estrutura física do Hospital Geral de Parauapebas, a fim de que disponibilizem a quantidade mínima de 10 (dez) leitos de UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal).

,

Assim exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
DESOBRIGAR

o Estado do Pará
, ao cumprimento da decisão recorrida, cabendo apenas ao Município de Parauapebas a responsabilidade para a implementação daquelas melhorias.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022